Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700019-07.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, MARCOS DE OLIVEIRA MENDES, MARIA NORMA DE MEDEIROS NÓBREGA REPRESENTANTE LEGAL: IVANILDE MEDEIROS DA NÓBREGA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO DE CIDADÃO NA REDE PARTICULAR DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO POSTERIOR PARA REMOÇÃO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE EM RAZÃO DE FALTA DE RECURSOS DOS FAMILIARES. SOLICITAÇÃO NÃO ATENDIDA PELO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERAL PELA PERMANÊNCIA DA PACIENTE NA REDE PARTICULAR DE SAÚDE APÓS O ESGOTAMENTO DO PRAZO REGULAMENTAR PARA A REMOÇÃO DA DOENTE DO HOSPITAL PARTICULAR PARA ENTIDADE PÚBLICA DE SAÚDE. 1. A prova dos autos revela que a paciente deu entrada no hospital particular réu em 16.11.2020, às 11:07h, em razão de acidente vascular cerebral, sem antes ter passado pela rede pública de saúde. Referida paciente teve alta hospitalar em 5.12.2020, às 10:54h, totalizando 19 (dezenove) dias de internação no hospital particular demandado. 2. Em 20.11.2020, às 16:02h, foi solicitada pelo hospital particular a inscrição da paciente no sistema de regulação de leitos do Distrito Federal para remoção, em virtude de os familiares não terem condições de arcar com as despesas hospitalares. 2.1. Às 17:40h do dia 20.11.2020, a Central de Regulação de Leitos do Distrito Federal respondeu à solicitação acima, e informou que o médico supervisor faria visita técnica no dia 23.11.2020, que poderia se dar em até 48 (quarenta e oito) horas úteis após a comunicação. 2.2. O nome da autora foi inserido no Sistema de Regulação de Leitos do Distrito Federal em 25.11.2020 e retirado no mesmo dia, uma vez que ela teve alta para apartamento. 3. Nota-se que em 20.11.2020 foi solicitada a transferência da paciente, que naquele momento estava na UTI, para a rede pública de saúde, onde continuaria seu tratamento hospitalar decorrente de acidente vascular cerebral. A Central de Regulação de Leitos indicou no mesmo dia que o médico supervisor faria a visita técnica no dia 23.11.2020. Registra-se que somente em 25.11.2020 o nome da autora foi inserido no sistema de leitos, mas retirado no mesmo dia em razão da alta para apartamento. Ocorre que a solicitação de transferência não era exclusiva para vaga em UTI, mas transferência da paciente da rede particular de saúde para a pública com vistas a continuação do tratamento hospitalar em virtude da falta de recursos da família. 3.1. Diante disso, pelo menos desde o dia 23.11.2020, quando o médico supervisor deveria ter comparecido ao hospital particular demandado, o Distrito Federal deveria ter removido a paciente para alguma unidade da rede pública até a sua alta médica, o que não se observou, o que revela falha no serviço público de saúde e a responsabilidade desse ente federado pelas despesas desde então havidas com a permanência da paciente no hospital particular. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, caput, asseverando ofensa ao princípio da isonomia, pois o acórdão impôs pagamento de valores de mercado a hospital privado não conveniado, criando tratamento desigual em relação às instituições credenciadas; b) artigos 196 e 197, ao argumento de interpretação equivocada do dever estatal de garantir saúde, tendo em vista que não seria autorizado custeio ilimitado de despesas privadas fora das diretrizes do SUS. Entende que o acórdão recorrido teria desconsiderado que ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem observar regulamentação, fiscalização e controle pelo Poder Público; e c) artigo 199, §§ 1o e 2o, por ofensa ao regime constitucional da participação complementar da iniciativa privada no SUS, que exige contrato ou convênio e veda destinação de recursos públicos para instituições com fins lucrativos fora dessas regras, não podendo o ente público ser compelido a ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, sob pena de infringência à contratação da rede complementar de saúde pública. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extraordinário não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 5o, caput, 196, 197 e 199, §§ 1o e 2o, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027